Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Programa habitacional. CODHAB. Convocação. Mera expectativa.
A convocação do autor para habilitação em programa habitacional não implica direito adquirido ao imóvel, mas mera expectativa de direito.